Tribunal: TJES
Processo: 5007886-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007886-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIOMAR DOS SANTOS ROCHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência do Recorrente, bem como da ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CLAUDIOMAR DOS SANTOS ROCHA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende sua aprovação na prova prática de habilitação para uso de motocicleta, tendo em vista que, mesmo na condição de pessoa com deficiência (tornozelo direito amputado), fazendo uso de prótese, submeteu-se ao exame prático em motocicleta normal, sendo não razoável a sua reprovação em decorrência do uso de motocicleta não adaptada.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, no sentido de que deve ser considerado aprovado no exame, pois logrou êxito na prova prática com o uso de motocicleta não adaptada.

Apesar de intimado, o Recorrido não ofertou contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale ressaltar que a r. Sentença se afigura escorreita ao considerar que o Requerente, na condição de pessoa com deficiência, e que, portanto, fará uso de motocicleta adaptada após a obtenção da CNH, não pode ser considerado aprovado se não se submeteu a prova prática com veículo compatível ao que usará
a posteriori
.

Assim, não há que se falar na aventada irrazoabilidade da atuação do Requerido, que se circunscreve ao exercício regular de poder de polícia, no sentido de proteger e preservar a segurança do trânsito, não sendo devido habilitar motorista que não foi aprovado em exame prático com veículo compatível com a sua limitação física, conforme jurisprudência do eg. TJSP,
verbis
:

PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a realização de audiência de instrução e julgamento ou a dilação probatória não se mostravam úteis ao processo, em razão de a causa já se encontrar madura – Ademais, o V Juízo de primeira instância decidiu à luz do conjunto probatório dos autos, e enfrentou os argumentos relevantes das partes, estando a sua fundamentação adequada e conforme parâmetros do art. 489, §1º, do CPC/15 – Preliminar rejeitada. RENOVAÇÃO DE CNH CATEGORIA "A" – DEFICIENTE FÍSICO – NECESSIDADE DE EXAME PRÁTICO PARA AFERIR A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NA MOTOCICLETA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DA PORTARIA DETRAN/SP Nº 548/2015 – NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME POR LIBERALIDADE DO DEMANDANTE – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – Autor com deficiência física (disfunção do nervo ulnar do antebraço direito) com anotação de restrição em sua CNH categoria "B" – Necessidade de exame prático de motocicleta para, antes de renovar sua habilitação categoria "A", aferir a necessidade de imposição de alguma adaptação/restrição em sua motocicleta, medida curial para a manutenção da segurança no trânsito – Autor que se negou a realizar o exame, não aceitando, também, o rebaixamento de sua habilitação – Não renovação da CNH categoria "A" que se impõe, pois o DETRAN, munido de seu poder de polícia, tem o dever-poder de restringir o acesso à habilitação de motorista quando o ato de concessão mostrar-se temerário à própria segurança do trânsito (ciclo de consentimento do poder de polícia) – Autor que, diante de sua deficiência, poderia colocar em risco a vida de pedestres e de outros motoristas ao dirigir motocicleta não adaptada, fato que justifica a realização do exame prático, nos termos da Portaria DETRAN/SP nº 548/2015 – Recurso conhecido e desprovido. (TJSP, Apelação Cível 1041615-78.2017.8.26.0576; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)

Destaque-se que, embora, de fato, pareça ter havido conduta omissiva e negligente dos funcionários da Requerida, que não se atentaram ao fato de que o Requerente estaria se submetendo a prova prática com o veículo equivocado, é evidente que tal fato, por si só, não se mostra apto a assegurar a sua habilitação, pelos motivos acima expostos.

O que se poderia cogitar, com efeito, é de determinação para que o DETRAN/ES, em virtude do exposto, oportunizasse ao Requerente a realização de novo exame prático, sem custos, com o veículo correto. Todavia, tal pedido não restou formulado na petição inicial, não cabendo a este d. Juízo extrapolar o objeto da demanda, sob pena de violação do princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXAME PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO FÍSICA. NECESSIDADE DE PROVA PRÁTICA EM VEÍCULO ADAPTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)